Tribunal: TJSP
Processo: 2076343-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia em favor da vendedora. Ação visando a rescisão do contrato e a restituição de valores. Pretensão de rescisão que não tem por objeto compromisso de compra e venda. Competência recursal atribuída a uma entre a 1a e a 10a Câmaras de Direito Privado. Recurso não conhecido.